Tribunal: TJPA
Processo: 0006970-15.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006970-15.2020.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO PANTOJA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº. 0006970-15.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL – COMARCA DE BELÉM

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FLÁVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO – AFASTADA – PENA MANTIDA – NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP. Comprovado o uso de grave ameaça, circunstância elementar do crime de roubo, deve ser excluída a possibilidade de desclassificação do delito para furto.
A teoria da coculpabilidade (art. 66 do CP) não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Atenuante afastada. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Júnior

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0006970-15.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL – COMARCA DE BELÉM

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FLÁVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por FLÁVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que “No dia 06 de abril de 2020, por volta das 7h30min, a Sra. SELMA LUCIA PINTO SENA encontrava-se em frente à loja Bazar Zequinha, localizada na Rua Senador Manoel Barata, bairro da Campina, local onde trabalha e aguardava para entrar, quando foi abordada pelo denunciado que chegou em uma bicicleta e, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto exigindo a entrega de seu aparelho celular. Em seguida (...) puxou a bolsa da vítima, tendo ela resistido e puxado de volta. Diante disso, o aparelho empurrou a ofendida e retirou o aparelho de dentro de sua bolsa e tentou fugir em sua bicicleta, mas SELMA LUCIA segurou o veículo. O denunciado seguiu forçando com o objetivo de se desvencilhar, momento em que a correia da bicicleta soltou e ele passou a empreender fuga correndo. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 24 de junho de 2020, ID – 3985489.

Aduz o Apelante que a sentença merece reparos, devendo ser desclassificado o delito de roubo para furto por arrebatamento, eis que a força física foi direcionada ao objeto e não à pessoa. Diz que somente houve arrebatamento do aparelho celular, sem causar nenhuma violência direta à vítima. Alega que o Juízo se valeu de argumentos genéricos e vazios para majorar a pena base e que a reprimenda deve ser reduzida em 6 meses diante da atenuante da confissão espontânea. Informa ainda que labora como ajudante de pedreiro e que no dia do ocorrido tinha acabado de ser informado que o trabalho não iria mais acontecer, e devido ao fato de não ter dinheiro para pagar as despesas de sua casa entrou em desespero, sendo essas as circunstâncias em que ele cometeu furto, devendo portanto, incidir a atenuante genérica prevista no art. 66, do CP. Por fim, pretende que após a redução da pena o regime de cumprimento seja o aberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público – ID-3985504.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 07/02/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº. 0006970-15.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL – COMARCA DE BELÉM

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FLÁVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por FLAVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157 do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o Apelante que a sentença merece reparos, devendo ser desclassificado o delito de roubo para furto por arrebatamento, eis que a força física foi direcionada ao objeto e não à pessoa. Diz que somente houve arrebatamento do aparelho celular, sem causar nenhuma violência direta à vítima. Alega que o Juízo se valeu de argumentos genéricos e vazios para majorar a pena base e que a reprimenda deve ser reduzida em 6 meses diante da atenuante da confissão espontânea. Informa ainda que labora como ajudante de pedreiro e que no dia do ocorrido tinha acabado de ser informado que o trabalho não iria mais acontecer, e devido ao fato de não ter dinheiro para pagar as despesas de sua casa entrou em desespero, sendo essas as circunstâncias em que ele cometeu furto, devendo portanto, incidir a atenuante genérica prevista no art. 66, do CP. Por fim, pretende que após a redução da pena o regime de cumprimento seja o aberto.

Assim, vejamos.

O inconformismo do Apelante cinge-se na dosimetria da pena, pelo que entendo que questões relacionadas à autoria e materialidade se encontram superadas nos autos. Desta forma, me atenho à análise das razões do ora recorrente.

1)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO

Consta das provas produzidas no decorrer da instrução processual que o réu anunciou o assalto fazendo menção de que estava armado, colocando inclusive a mão por debaixo da camisa. Portanto, tenho que tal atitude demonstra por si só a grave ameaça à vítima, excluindo, portanto, a possibilidade de desclassificação do delito. Ademais, há que se ressaltar que a

grave ameaça é uma circunstância elementar do crime de roubo.

“Art.157, CP -
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Sendo assim, afasto a pretensão de desclassificação do delito.

2)

DA REDUÇÃO DA PENA

Alega o recorrente que o Juízo se valeu de argumentos genéricos e vazios para majorar a pena base e que a reprimenda deve ser reduzida em 6 meses diante da atenuante da confissão espontânea.

A pena base foi fixada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa diante da existência de duas circunstâncias negativas: culpabilidade e consequências do delito.

A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu abordou a vítima, em plena via pública, quando esta se dirigia ao trabalho, tendo o réu chegado de bicicleta repentinamente e ordenado que ela lhe passasse o celular, fazendo menção de estar armado e puxando o aparelho com força, fazendo-a cair ao chão. Logo, tenho que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu.

As
consequências
também devem permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que graves diante da queda que a vítima sofreu em decorrência do empurrão que a fez cair ao chão, conforme afirmado em juízo pela ofendida e pelas testemunhas, guardas municipais João Paulo e Sebastião Gomes, os quais afirmaram que a vítima se queixava de fortes dores no braço.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante de confissão parcial do réu, eis que este afirmou ter subtraído o celular da vítima (porém dizendo que não se utilizou de violência). Desta forma, tenho como adequada a redução da pena em 3 meses de reclusão e em 10 dias multa, restando a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 60 dias multa, uma vez que inexistentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, diante do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

3)

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP

Quanto à alegação de que deve incidir na pena a atenuante genérica prevista no art. 66, do CP, tenho que não merece prosperar.

Assim dispõe o mencionado dispositivo: "Art. 66.
A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
"

O recorrente alega que devido ao fato de não ter dinheiro para pagar as despesas de sua casa, cometeu furto, devendo incidir a atenuante genérica prevista no art. 66, do CP. Pretende, portanto, a aplicação da teoria da co
culpabilidade (defendida por Raul Zaffaroni). Segundo essa teoria, deveria ser aplicada a referida atenuante, consubstanciada em circunstância relevante, quando se observar que o agente do crime foi levado à sua prática por falta de oportunidades na vida, situação criada pelo Estado, que deveria zelar pelo bem-estar de todos.

Conforme adverte Guilherme de Souza Nucci, '
ainda que se possa concluir que o Estado deixa de prestar a devida assistência à sociedade, não é por isso que nasce qualquer justificativa ou amparo para o cometimento de delitos, implicando em favor da atenuação da pena. Aliás, fosse assim, existiriam muitos outros 'coculpáveis' na rota do criminoso, como os pais que não cuidaram bem do filho ou o colega na escola que humilhou o companheiro de sala, tudo a fundamentar a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal, vulgarizando-a'
(
in
Código penal comentado
. 13 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 248).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça rechaça a aplicação da teoria da coculpabilidade como justificativa para a prática de crimes, não podendo ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. LAUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE.
TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 1/6. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando corroborada pelo acervo probatório, impossibilitando a desclassificação para o crime de furto. 2. Para a configuração do delito de roubo, deve estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima. Na hipótese, o fato de o acusado ter colocado a mão embaixo do cobertor, simulando estar armado, foi suficiente para amedrontar, intimidar, reduzir a capacidade de resistência da vítima e caracterizar a grave ameaça, elementar do crime de roubo.3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - ACÓRDÃO Nº 991762 - Data de Julgamento: 02/02/2017 - Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL - Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 08/02/2017)

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA. (...) 2.
A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Ora, a mencionada teoria, '
no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos'
(HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/2011.)" (HC 213.482/SP) (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 05/05/2022